Tribunal: CARF
Processo: 13603.720097/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720097/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.051 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1989 a 28/02/1991
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em pedido de ressarcimento ou em declaração de compensação. A
prova documental deve ser apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a
peça recursal interposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de pedido de compensação de direito creditório originado da Ação
Ordinária no 1999.38.00.039962-4. Referida ação foi distribuída junto à 22a
Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, com o objetivo de ver autorizada a
compensação dos valores indevidamente recolhidos na forma dos DDLL
2.445/88 e 2.449/88, com outras contribuições da mesma espécie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720097/2009-70
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

A decisão de primeira instância julgou procedente em parte o pedido,
declarando a inconstitucionalidade dos diplomas legais citados e a possibilidade
de compensar os valores recolhidos a maior, com o próprio PIS e outros
tributos, corrigidos monetariamente e acrescidos dos expurgos inflacionários
(veja-se relatório em recurso de apelação, fl. 52).
A decisão de segunda instância reconheceu a prescrição decenal do indébito e o
direito de a Autora proceder à compensação dos valores recolhidos
indevidamente com débitos do próprio PIS, procedimento este sujeito à
posterior retificação pela autoridade fazendária. O marco inicial da correção
monetária foi fixado como sendo a data de recolhimento do indébito, incluídos
os expurgos inflacionários (fls. 54/56).
Em sede de embargos (fls. 57/61), os índices de expurgos inflacionários
aplicáveis foram explicitados: Plano Verão (janeiro/1989 – IPC 42,72%) e
Plano Collor I (abril/1990 — /PC 44,80%).
Apenas o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi submetido à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça (fls. 62/63).
No julgamento daquele Resp, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a
prescrição decenal reconhecida no acórdão da segunda instância, decidindo por
não conhecer do recurso interposto pela Fazenda Nacional (fls. 69/74).
O r. acórdão do STJ transitou em julgado em 14/10/2004 (fl. 67).
Com o objetivo de utilizar o crédito reconhecido judicialmente foram
transmitidas
as
Dcomp
no
28303.96276.301104.1.3.54-2290,
no
17300.69429.151204.1.3.54- 0844 e no 04289.94233.221204.1.3.54-2773,
baixadas para tratamento manual no presente processo.
Após análise dessas compensações, a autoridade jurisdicionante emitiu o
Despacho Decisório DRF/CON no 322, de 08 de setembro de 2009, para
reconhecer à Contribuinte um crédito no montante R$ 1.173.763,66 (o montante
pleiteado na primeira Dcomp era de R$ 2.447.339,46), homologando apenas as
compensações desse crédito com débitos do próprio PIS, ao argumento de que
as demais compensações (com outros tributos) não estariam autorizadas pela
decisão passada em julgado na ação Ordinária no 1999.38.00.039962-4 (fls.
279/284).
Não resignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade à
DRJ/BHE (fls. 297 e seguintes) e, posteriormente, um aditamento ao recurso
inicial (fls. 329 e seguintes). Em síntese, foram esses os argumentos
apresentados:
 O Despacho Decisório recorrido viola disposição literal da Lei no
9.430/1996, cujo art. 74 autoriza a compensação de crédito reconhecido
judicialmente com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
 Segundo entendimento do STF, o Poder Judiciário limita-se a declarar a
viabilidade da compensação, ficando ressalvada às partes interessadas a
verificação da natureza jurídica e do montante dos valores
compensáveis. Ainda nesse sentido, colaciona ementa de julgado do
Conselho de Contribuintes (atual CARF).
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

 O próprio regramento administrativo condiciona a compensação de
crédito reconhecido judicialmente, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, à renúncia a eventual execução judicial. Dessa forma,
o contribuinte que deseja ver processado seu pedido de compensação
sob o crivo do Fisco, deve se submeter às condições e aos
procedimentos impostos por este, POUCO IMPORTANDO SE A
DECISÃO JUDICIAL ABRANGEU REGRAS DE COMPENSAÇÃO
MAIS RESTRITIVAS DO QUE AQUELAS ADOTADAS NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO, porquanto estas deverão prevalecer
diante da renúncia do contribuinte de proceder ao aproveitamento de
seus créditos na esfera judicial.
 O montante do crédito reconhecido pela Administração Tributária é
inferior ao apurado pela Interessada porque os cálculos realizados não
se apresentam em estrita conformidade com as disposições da decisão
passada em julgado, que determina a correção monetária plena, a partir
da data de recolhimento do indébito, com inclusão dos chamados
expurgos inflacionários.
 A divergência entre o valor pretendido pela Manifestante e o valor
constatado
pela
autoridade
administrativa
decorre,
única
e
exclusivamente, do fato de que aquela Autoridade, para fins de
apuração do direito creditório a que teria direito a Manifestante, deixou
de considerar, também, os recolhimentos efetivados a maior ou
indevidamente pelas sociedades que foram pela Manifestante
incorporadas através de competentes operações de incorporação. São
elas: (i) Magotteaux Metalúrgica Ltda. (CNPJ 42.513259/0001-86),
sociedade
parcialmente
incorporada
pela
Magotteaux
Minas
Metalúrgica Ltda. (CNPJ 19.214.006/0001-90), a qual, por sua vez,
restou totalmente incorporada pela ora Manifestante Magotteaux Brasil
Ltda.
(CNPJ
43.790.666/0001-01)
e;
(ii)
Magotteaux
Minas
Metalúrgica Ltda. (CNPJ 19.214.006/0002-70), filial da antiga
Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda. (CNPJ 19.214.006/0001-90), a
qual restou integralmente, incorporada pela ora Manifestante, conforme
já explicitado.
 Desta forma, como consequência lógica das operações societárias
promovidas pelas empresas acima citadas, tem-se que os créditos
originados de recolhimentos a maior ou indevidos, de titularidade
dessas mesmas sociedades (a título da exação PIS, com base nos DDLL
no 2.445 e 2.449, ambos de 1988) restaram sendo transferidos para a ora
Manifestante, razão pela qual se impõe também sejam levados em
consideração, no cálculo do direito creditório pretendido.
 Ao fim, propugna a legitimidade dos créditos e solicita “seja o presente
processo administrativo baixado em diligência, a fim de que restem
constatados e considerados, na apuração do direito creditório em
questão, os valores recolhidos pela Manifestante em sua totalidade, aí
incluídos os valores recolhidos pelas sociedades pela mesma
incorporadas Magotteaux Metalúrgica Ltda. (CNPJ 42.513259/0001-
86), sociedade parcialmente incorporada pela Magotteaux Minas
Metalúrgica Ltda. (CNPJ 19.214.006/0001-90), a qual, por sua vez,
restou sendo totalmente incorporada pela ora Manifestante Magotteaux
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

Brasil Ltda. (CNPJ 43.790.666/0001-01), bem como aqueles recolhidos
pelo seu estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob o
no19.214.006/000270”, fazendo anexar os documentos de fls. 339/470.
Diante dos argumentos postos, esta Primeira Turma da DRJ/Belo Horizonte,
mediante Resolução no 1.536, de 26 de março de 2013, houve por bem baixar o
processo em diligência, para que a unidade de jurisdição da Manifestante se
pronunciasse quanto à alegada existência de mais indébitos, à luz dos
documentos carreados aos autos pelo aditamento da manifestação de
inconformidade, apurando novo direito creditório, se fosse o caso (fls. 474/479).
Em atendimento à diligência solicitada, a unidade jurisdicionante fez juntar o
relatório de fls. 566/573, onde analisou as operações de sucessão e fez as
seguintes constatações:
 CNPJ 42.513.259/0001-86 (Magoteaux Metalúrgica Ltda): os cálculos
abrangem os PA de 03/1991 a 03/1994; foram considerados todos os
pagamentos realizados a título de PIS Receita Operacional (Cód. 3885),
no período de 05/06/1991 a 04/04/1994, ou seja, aqueles relativos aos
PA 04/1991 a 03/1994.
 CNPJ 19.214.006/0002-70 (Magoteaux Minas Metalúrgica Ltda): os
cálculos abrangem os PA de 04/1994 a 08/1995; para aferição do
indébito foram utilizadas as bases de cálculo de 10/1993 a 03/1994
(faturamento do CNPJ 42.513.259/0001-86) e as bases de cálculo de
04/1994 a 02/1995 (faturamento do CNPJ 19.214.006-0002-70); foram
considerados todos os pagamentos efetuados entre 06/05/1994 a
10/09/1995, recolhidos a título de PIS Receita Operacional (Cód. 3885).
 Foi aplicada a correção monetária definida na decisão passada em
julgado e, para realização dos cálculos, utilizou-se o aplicativo CTSJ,
homologado pela RFB.
 Corrigido o crédito para 30/11/2004 (data de transmissão da primeira
Dcomp de no 28303.96276.301104.1.3.54-2290) apurou-se, para o
CNPJ 42.513.259/0001-86, o montante de R$ 545.375,16 e, para o
CNPJ 19.214.006-0002-70, R$ 31.886,47.
 O total do crédito apurado, considerados os créditos "adquiridos" em
decorrência das operações de sucessão, perfaz o montante de R$
1.751.025,29 (atualizado até 30/11/2004) e não R$ 2.447.339,46,
alegado pela empresa.
 A limitação contida na decisão judicial – que restringe a compensação
de direito creditório apurado com débitos do próprio PIS – deve ser
respeitada em seus exatos termos.
Cientificada do resultado da diligência em 23/07/2015 (fl. 576), a Interessada
apresentou, em 24/08/2015, suas razões de discordância, como se segue:
 A Interessada não concorda com a metodologia de cálculo utilizada pela
autoridade fiscal, que limitou-se a considerar em seus cálculos somente
os valores referentes ao período compreendido entre 03/1991 a 09/1995,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

apesar de os documentos comprobatórios do indébito, abrangerem o
período compreendido entre 09/1989 a 02/1991.
 Devidamente comprovados os recolhimentos a maior (fatos geradores
09/1989 a 02/1991), mediante juntada dos respectivos DARF, referidos
valores devem ser considerados na apuração do crédito da Contribuinte,
sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco Federal.
 Limitar a compensação do crédito ora discutido apenas com débitos do
próprio PIS, como quer a autoridade administrativa, implica frontal
violação ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, que permite a compensação de
crédito com quaisquer tributos administrados pela RFB.
 A própria Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da RFB já
manifestou entendimento contrário ao exposto pela autoridade fiscal,
através da Solução de Consulta no 279, de 07/10/2014, segundo a qual,
"caso o pedido formulado em juízo tenha-se fundado na redação
original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e nenhuma das decisões
exaradas tenha apreciado o pedido com base na legislação posterior,
rechaçando a possibilidade de compensação mais abrangente, pode-se
admitir que o contribuinte venha a efetuar a compensação de seus
créditos com quaisquer tributos administrados pela RFB (à exceção dos
expressamente vedados pelo § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e
pela IN RFB no 1.300, de 2012".
 Sobre o assunto, também é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido
de que "deve-se aplicar a legislação vigente no momento do encontro de
contas entre fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em
que o contribuinte apresenta a declaração de compensação ao Fisco,
após o reconhecimento de seu direito ser aferido pelo Judiciário" (Eresp
488992/SP).
 Assim, tendo sido o pleito compensatório intentado na vigência da nova
redação dada ao art. 74 da Lei no 9.430/1966, o ato combatido merece
reforma, para permitir a compensação do crédito com débitos de
quaisquer natureza.
 Ao fim, requer a reforma do despacho decisório recorrido e a
consequente extinção das obrigações tributárias declaradas nas Dcomp
no 28303.96276.301104.1.3.54-2290, no 17300.69429.151204.1.3.54-
0844 e no 04289.94233.221204.1.3.54-2773.
Posteriormente, em 24/08/2015, a Requerente atravessou nova petição nos autos
visando à suspensão da exigibilidade dos débitos envolvidos nas compensações
sob análise, "EXCLUINDO-SE DA LISTA DE PENDÊNCIAS FISCAIS DA
EMPRESA O PRESENTE PROCESSO FISCAL", nos termos do que
determina o art. 66, § 5o da IN SRF no 900,de 2008 c/c art. 151, inc. III do CTN
(veja-se fls. 605 e seguintes)
É o relatório.
A DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 28/06/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua certeza e liquidez, nos termos do art. 170
do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que
tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios, relativos a quaisquer
tributos administrados pela RFB: a) quando houver legislação superveniente ao
trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou,
ainda; b) quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver
sido fundamento da decisão judicial mais restritiva.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. SUCESSÃO.
A empresa sucessora tem legitimidade para compensar o indébito originado de
pagamentos indevidos feitos pela empresa sucedida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade/impugnação trazer ao julgado todas as informações e
documentos comprobatórios dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 30/09/2016,
apresentou em 01/11/2016 o recurso voluntário de fls. 636/654, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 A Autoridade Fiscal já dispunha de todas as informações necessárias à
verificação do direito creditório da Recorrente, sendo desnecessária a e
dispensável, nesse especifico caso, a exigência de documentos outros,
conforme restará demonstrado no decorrer desse capítulo. As Declarações
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica exigidas pelo Fisco no período em
evidência apresentavam a demonstração, mês a mês, da base de calculo do
Pis/Pasep, passando a RFB a dispor das referidas informações, portanto,
quando de sua efetiva entrega por parte dos contribuintes, em tempo e
modo próprios.
 A nova equipe fiscal responsável peta conferência dos valores remetidos
para recálculo com o fim de considerar os recolhimentos das pessoas
jurídicas incorporadas pela Recorrente, ao invés de desenvolver seus
trabalhos da maneira como fez esse Fisco Federal em momento anterior
(quando da apuração do crédito atrelado ao CNPJ no 19.214.006/0001-90,
em que consideradas pela fiscalização tão somente as informações
constantes do banco de dados da RFB), decidiu conduzir os trabalhos de
maneira absolutamente diversa, sem qualquer justificativa ou motivo
aparente, intimando o sujeito passivo, a apresentar os documentos
comerciais que evidenciassem a efetiva composição das bases de cálculo
da contribuição.
 Apesar de surpreendida com a exigência da i. Autoridade Administrativa,
determinou-se a Recorrente a apresentar o Livro de Apuração do ICMS, o
Livro Registro de Apuração do IPI e Planilha de Composição da Base de
Cálculo do Pis. Quanto ao período mais remoto, compreendido entre 06/89
e 08/90, a Recorrente não teve condições de apresentar os livros
comerciais suscitados que, no seu entender, prestar-se-iam tão somente
para confirmar as informações que já dispunha a fiscalização.
 No caso específico do Pis semestralidade, mostra-se descabida e
desnecessária a intimação do sujeito passivo para apresentação de
documentos diversos daqueles que aqui já constam, já que o próprio Fisco
dispõe de todas as informações necessárias para mensuração e
conformação dos créditos pleiteados. Tanto é que os primeiros trabalhos
realizados em diligência pela Fiscalização (quando da conferencia do
crédito do CNPJ 19.214.006/0001-90) foram concluídos única e
exclusivamente a partir da análise dos DARF anexados aos autos em
conjunto com as informações constantes do banco de dados da RFB acerca
das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do período que,
como visto, trazem a especificação mensal do faturamento da empresa e,
consequentemente, da base de cálculo da contribuição.
 As telas de consulta colacionadas aos autos pela Fiscalização durante o
primeiro trabalho de diligencia demonstram que as Declarações de
Imposto de Renda enviadas pela Recorrente no período não foram objeto
de fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo,
portanto, tacitamente homologados os lançamentos tributários ali
constantes, nos termos do art. 142 c/c. 150, § 1o do CTN.
Ao fim, pugna pelo provimento do presente com o fim de que seja reformada a
decisão recorrida.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Limitou-se a Recorrente a contrapor-se à desconsideração dos recolhimentos
referentes aos fatos geradores de 12/1989 a 02/1991 no cálculo relativo ao CNPJ no
42.513.259/0001-86, tendo se silenciado quanto às demais matérias apreciadas pelo colegiado de
piso, que, desde já, considero preclusas, conforme preconiza o artigo 17 do Decreto no
70.235/1972.
Na questão remanescente, afirma a Recorrente que, no caso específico do Pis
semestralidade, é desnecessária a intimação do sujeito passivo para apresentação de documentos
diversos daqueles que já constam nas bases de dados da Receita Federal, principalmente porque
as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica exigidas pelo Fisco no período em
evidência apresentavam a demonstração, mês a mês, da base de cálculo do Pis/Pasep.
Ocorre, contudo, que referidas declarações não constam na base de dados da
Receita Federal do Brasil, conforme expressamente manifestou a autoridade fiscal no relatório de
diligência (fl. 569), e, nesse contexto, a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos -
recibos de apresentação, por exemplo - que demonstrem que a incorporada Magotteaux
Metalúrgica Ltda, CNPJ no 42.513.259/0001-86, efetivamente tenha as apresentado ao órgão
fazendário, de modo a ser possível acomodar a tese levantada.
Se, por um lado, o artigo 37 da Lei no 9.784/1999 delega para a Administração a
incumbência de instruir o processo com os fatos e dados registrados em documentos existentes
em seus órgãos administrativos, é evidente que, por outro lado, cabe à Recorrente comprovar que
essas informações foram efetivamente disponibilizadas à Administração, a fim de que seja
possível se desobrigar do ônus probatório que originariamente lhe seria imposto.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador – instruir as
peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os art.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes
diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no
art. 373 do CPC/2015.
Até porque, conforme reconhece a Recorrente, o sujeito passivo deverá manter em
boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal, conforme prescrevem o parágrafo único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei
no 9.430/1996 e o art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720097/2009-70

Demais disso, não há nos autos quaisquer demonstrativos, declarações ou
documentos de natureza análoga que permitam aferir as corretas bases de cálculo
correspondentes aos fatos geradores de 12/1989 a 02/1991, então desconsiderados na decisão
recorrida, de tal maneira que, para muito além da carência probatória, trata-se de
inexequibilidade de reapuração do eventual indébito do período em questão.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 664
DF CARF MF
Original